Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-02.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE HIV. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da retenção de imposto de renda incidente sobre proventos de reforma, sob o fundamento de ausência de comprovação de enquadramento na hipótese legal de isenção.
2. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sustentando, em síntese, que é portador do vírus HIV (CID B24), fazendo jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) equiparação, para fins legais, do portador de HIV à hipótese de síndrome da imunodeficiência adquirida; (ii) desnecessidade de laudo oficial para concessão do benefício; (iii) natureza alimentar dos proventos e risco de dano decorrente dos descontos mensais.
4. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal, nas quais sustenta: (i) ausência de probabilidade do direito diante da distinção entre HIV e AIDS; (ii) necessidade de laudo médico oficial; (iii) interpretação restritiva da norma isentiva; e (iv) impossibilidade de concessão de tutela que se confunde com o mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a condição de portador do vírus HIV (CID B24) autoriza a concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão das retenções mensais do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do direito tributário, especificamente à luz do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, das Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça, e dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
7. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de determinadas moléstias graves, entre elas a síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma.
8. O ponto nodal da controvérsia reside em saber se o portador do vírus HIV — sem manifestação clínica da síndrome — faz jus à referida isenção. A questão não é nova e já foi amplamente debatida e pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. Quanto à probabilidade do direito, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a isenção do IRPF abrange os contribuintes diagnosticados como soropositivos para HIV, independentemente da manifestação clínica dos sintomas da SIDA/AIDS. Esse entendimento decorre da finalidade da norma — desonerar o contribuinte acometido por doença grave que implica gastos perenes com tratamento — e da aplicação do princípio da isonomia tributária, que não admite distinção de tratamento jurídico entre portadores de HIV sem sintomas e portadores com manifestação clínica da síndrome.
10. Nesse sentido, o STJ, no julgamento do REsp no 1.808.546/DF (Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma), firmou entendimento de que a isenção do IRPF em relação aos rendimentos percebidos abrange pessoas diagnosticadas com HIV, mesmo que ausentes sintomas da SIDA/AIDS, por força do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. O raciocínio é reforçado pelo fato de que o tratamento do HIV é reconhecidamente vitalício, com uso contínuo de antirretrovirais, o que justifica a aplicação do benefício independentemente do estágio clínico da doença.
11. Além disso, a Súmula 627 do STJ é categórica ao afastar a exigência de contemporaneidade dos sintomas como requisito para a concessão ou manutenção da isenção, o que, por extensão lógica, também afasta a exigência de que o portador do HIV já tenha desenvolvido os sintomas plenos da SIDA/AIDS para fazer jus ao benefício. A Súmula 598 do STJ, por sua vez, dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova.
12. No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos do processo de origem demonstram, de forma suficiente para esta fase cognitiva, que o agravante é portador de doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana não especificada — CID B24, com diagnóstico datado de 27/11/2025, estando em acompanhamento regular no Centro Especializado em Doenças Infecciosas — CEDIN/DF (ID 81411176), e com laudo médico oficial emitido por médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Há, portanto, plausibilidade suficiente do direito invocado, em juízo de cognição sumária próprio desta fase recursal.
13. O argumento do agravado de que seria necessária interpretação literal e restritiva da norma isentiva, com fundamento no art. 111, II, do CTN, não tem o condão de afastar a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, que, ao interpretar sistematicamente a norma à luz de sua finalidade e do princípio da isonomia, reconheceu que a condição de soropositivo para HIV já configura a hipótese legal de isenção. Interpretar literalmente a norma não significa interpretá-la de forma a produzir resultados contrários à sua própria finalidade.
14. Quanto ao perigo de dano, a retenção mensal do IRPF incide diretamente sobre os proventos de reforma do agravante, verba de natureza alimentar, reduzindo sua renda disponível mês a mês. Não se pode ignorar que o agravante é portador de doença grave que demanda acompanhamento médico contínuo e pode implicar gastos adicionais com saúde, ainda que o tratamento antirretroviral seja disponibilizado pelo SUS. Ademais, a manutenção dos descontos durante todo o curso do processo pode esvaziar a utilidade prática do provimento jurisdicional final, dada a natureza alimentar da verba. O perigo de dano, portanto, está configurado.
15. A medida, por fim, é reversível: em caso de improcedência final do pedido na ação de conhecimento, a Fazenda Pública dispõe de amplos mecanismos legais para a cobrança dos valores eventualmente devidos, seja por processo administrativo, seja por execução judicial. Não há, pois, óbice à concessão da tutela de urgência sob esse aspecto.
16. Desse modo, confirmam-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática de ID 81719894, mantendo-se a suspensão das retenções mensais do IRPF sobre os proventos de reforma do agravante até o julgamento definitivo da ação de conhecimento no 0709433-59.2026.8.07.0016.
11. Por fim, verifico que foi juntada contestação de ID 82557020, apresentada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registre-se, de plano, que referida peça não deveria ter sido juntada nos presentes autos, uma vez que constitui peça de defesa atinente ao processo de conhecimento no 0709433-59.2026.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo de origem. O agravo de instrumento é recurso autônomo que tem por objeto exclusivo a impugnação da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, não sendo sede adequada para apresentação de contestação ao mérito da ação principal. Assim, deixa-se de apreciar o conteúdo meritório da referida peça neste julgamento.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e PROVIDO, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela recursal para suspender a retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de reforma do agravante, até o julgamento definitivo da ação de origem.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.